Tribunal: TJPA
Processo: 0809001-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809001-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMILDO DOS SANTOS MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0809001-14.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL

COMARCA: BREVES/PA

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA GAZIELA PARO CAPONI

PACIENTE: ROMILDO DOS SANTOS FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS. COLHEITA DE PROVAS MATERIAIS EIVADA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. ORDEM DENEGADA.

1.

O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia esclarece e delimita a prática criminosa imputada ao agente, atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.

2.

Ordem denegada
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento de ação penal, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Graziela Paro Caponi, em favor de
Romildo dos Santos Filho
, que responde a ação penal nº 0001822-32.2020.8.14.0010 perante o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal
“ocasionado pela autoridade impetrada”
por esta ter recebido denúncia que está fundada
“em indícios absolutamente ilícitos”
.

Aduz que a ação policial que culminou com a apreensão de
“33 (trinta e três) pepelotes e 03 (três) porções de maconha no cômodo onde o paciente se encontrava”
, bem como com a sua prisão em flagrante, é eivada de nulidade, pois, após receberem
“denúncia anônima informando que estava acontecendo comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na Estrada da MADENORTE”
, os policiais se dirigiram ao local e, sem qualquer diligência prévia, violaram o domicílio.

Alega, ainda, que
“não foram tomados quaisquer dos procedimentos concernentes à preservação da cadeia de custódia da prova. A substância dita entorpecente sequer foi pesada ou individualizada, inexistindo respeito às determinações legais concernentes à respectiva medida de busca e apreensão efetivada”.

Argumenta que
“o Magistrado deixou de apresentar o distinguishing – isto é, quando não demonstrou qualquer distinção entre o precedente invocado pela defesa e o caso posto sob análise”
uma vez que
“afastou a aplicação analógica dos respectivos julgados, que CORRESPONDEM À ATUAL E CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO STJ utilizando-se como referencial, para tanto, decisão proferida pelo TJ-MT”.

Questiona o anonimato das informações que conduziu os policiais ao local da apreensão das drogas, afirmando que
“[e]m matéria penal em que se está em jogo a liberdade do indivíduo – bem que lhe é mais caro – não há como admitir-se o processamento de uma execução pautada, exclusivamente, em um depoimento que é, exclusivamente, de ouvir dizer”.

Menciona, por fim, que
“que o Paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, o que tornaria, por si só, injustificável a prisão cautelar decretada”.

Com esse fundamento, pugna:

“a. Pela concessão da ordem de habeas corpus, para fins de declarar a ilicitude da prova consistente em auto de apreensão absolutamente nulo, assim como, das demais provas dele decorrentes, determinando-se o desentranhamento destas dos autos;

b. por conseguinte, em razão de falecerem indícios de materialidade delitiva e autoria, pela determinação quanto ao trancamento da respectiva ação penal, revogando-

se a prisão preventiva decretada e expedindo-se em prol do Paciente o competente alvará de soltura clausulado;”

O
writ
foi a mim distribuído, no entanto,
em razão do meu afastamento funcional, coube à Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha a apreciação da medida de urgência, a qual negou
, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo; a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e que, após, fossem a mim redistribuídos, nos termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.645.027).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.721.184).

Os autos vieram-me redistribuídos.

É o breve

relatório
.

VOTO

Não obstante os argumentos apresentados pela impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Inicialmente, impende-se destacar que as Cortes superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica na espécie.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao firmar que a propositura da ação penal exige, tão somente, a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria
, como evidencia o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.

(...)

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.

1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.

2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

(...)”

(AgRg no HC 592.864/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Compulsando atentamente os documentos juntados aos autos, é de fácil compreensão que existem provas da materialidade e indícios mínimos de autoria em relação ao coacto, como deixa claro o excerto da denúncia questionada (Id. nº 3.606.199):

“Exsurge na peça inquisitorial anexa que, na pretérita data de 07/03/2020, por volta das 09:00h, o denunciado foi autuado em flagrante delito por guardar cerca de 33 (trinta e três) papelotes e 03 (três) porções de substâncias entorpecentes análogas à maconha, estando tal substância proscrita no Brasil por estar inserta na lista de entorpecentes (lista F1) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), nos termos da Portaria nº 344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998, b. Tudo conforme se depreende dos Termos de Constatação Provisória de fl. 05 e Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 04.

De acordo com o almanaque inquisitorial, policiais militares faziam ronda pela cidade quando receberam denúncia anônima de tráfico ilícito de entorpecentes. No local, residência situada na Estrada da Madenorte, os agentes públicos encontraram o nacional Andreson Vieira de Almeida, vulgo ‘CUAITI’ em frente ao logradouro, sendo que este ao ver a guarnição tentou se esconder no interior da casa.

Ao adentrarem no domicílio, referidos policiais encontraram Andreson e o denunciado
ROMILDO DOS SANTOS MELO
, bem como encontraram as substâncias entorpecentes (no mesmo cômodo em que o acusado se encontrava). Diante disso, tanto Andreson quanto o imputado foram levados em flagrante delito para delegacia.

Em sede policial, constatou-se que Andreson não tinha relação com as drogas encontradas e apreendidas, e que estava de passagem no local quando da abordagem. Andreson expôs, ainda, que as substâncias ilícitas encontradas eram de ROMILDO e que o mesmo, no momento de sua prisão em flagrante assumiu a conduta delituosa (depoimento 07-08).”

Vê-se, da simples leitura da inicial acusatória, que consta a descrição do fato típico imputado ao paciente, bem como estão destacadas as provas da materialidade e dos indícios de autoria, requisitos suficientes para dar suporte mínimo à denúncia e dar
start
à ação penal.

Constata-se que os policiais, ao receberem informação da ocorrência do crime de tráfico, partiram para averiguação e, ao chegarem no endereço indicado, tiveram sua atenção despertada pela atitude suspeita de um indivíduo que se encontrava em frente à casa e, ao vê-los, imediatamente correu para dentro da residência, como se desejasse se esconder – ou ocultar algo – deles.

As suspeitas dos policiais que atuaram na abordagem imediata e prisão do paciente se confirmaram, pois, ao procederem às buscas no imóvel, encontraram a droga apreendida, na forma de três porções e 133 papelotes, já divididos.

Instada pela defesa, a autoridade inquinada coatora rechaçou o argumento de que a busca domiciliar é carreada de vícios, destacando que:

“[n]o tocante à nulidade da busca domiciliar, ressalto que segundo a inicial a Polícia Miliar recebeu denúncia anônima de tráfico ilícito de entorpecentes no imóvel indicado e, ao diligenciar neste, a equipe policial constatou a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar”.

Assim, afigura-se que o magistrado de primeiro grau prestigiou a fé pública dos policiais militares que, na condição de agentes públicos, possuem a idoneidade preambular dos seus atos e palavras.

Lembro, ainda, que os julgados do Superior Tribunal de Justiça, ainda que norteadores das decisões de Juízes e Tribunais, não possuem força vinculante, de forma que a adoção de entendimento divergente por magistrado – ainda que minoritário – não é capaz de invalidar a decisão.

Dessa forma, da análise da denúncia, bem como da decisão que a recebeu, afigura-se que ambas são idôneas, na medida em que se amoldam aos requisitos da lei.

Reafirmo, por relevante, que a via do
habeas corpus
é estreita, de forma que declarar a ilicitude da ação dos policiais, especialmente em casos como o presente, que envolvem o exame aprofundado de provas, e consequente contaminação das provas dali provenientes é se imiscuir em matéria a ser tratada na instrução processual.

Ademais, anoto que, ao contrário do afirmado na impetração, a cadeia de custódia da prova apreendida em poder do paciente foi preservada, uma vez que, após ser encontrada, a droga foi levada à Delegacia de Polícia para registo, como comprovam o Auto de Apresentação e Apreensão e o Termo de Constatação Provisória, presentes no Id. nº 3.606.197 págs. 7-8, que atestaram a apreensão de
“133 (cento e trinta e três) papelotes de substância similar à maconha
– e não 33, como indicado na denúncia – e
03 (três) porções de substância similar à maconha”.

Nesse contexto, não vislumbro mácula na denúncia capaz de ensejar o trancamento da ação penal, mesmo porque, o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida de exceção, admitido apenas quando demonstrada,
de plano
, a ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria, uma vez que, nesta via, é inadmissível a dilação probatória.

Assim considerando, não há como acolher a pretensão de trancamento da ação penal, mesmo porque, embora em exame superficial, registram-se indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria.

Diante o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/10/2020